Tribunal: TJMT
Processo: 1008945-10.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008945-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), EURASMO CARLOS CORREIA (AGRAVADO), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO MINISTERIAL
– DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS – TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE– PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA E INCLUÍDO NO CÁLCULO DO PERCENTUAL EXIGIDO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE DE PREJUDICAR O REEDUCANDO POR EVENTUAL DEMORA DO APARELHO JUDICIÁRIO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar”
(STJ, REsp n. 1.557.461).

O período de prisão provisória deve ser considerado como pena efetivamente cumprida, computando-se, inclusive, para fins de progressão de regime.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, manejado pelo
Ministério Público

Estadual
, contra a decisão anexada sob o Id. 127655694 em que, nos autos do Processo Executivo de Pena sob código n. 649690, fixou-se, ao agravado
Eurasmo Carlos Correia
, a data da sua
última prisão como marco inicial
para a contagem do prazo para fins de progressão de regime.

Requereu, o
Parquet
a reforma do
decisum
, fixando-se como marco inicial para concessão de benefícios, a
data do trânsito em julgado da última condenação
em desfavor do Agravado (Id n. 127655693).

As
contrarrazões
defensivas são pelo
desprovimento
do Agravo (Id n. 127655697).

O Magistrado
a quo

manteve a decisão
em sede de
Juízo de Retratação
(Id n. 127655696).

A d.
PGJ
opinou pelo
desprovimento do Agravo
, conforme parecer com o seguinte sumário (Id. 128389684):

“Sumário: Reeducando que responde ao PEP perante a 2ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá à pena total de 25 (vinte e cinco) anos, 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 50 (cinquenta) diasmulta – Inconformismo ministerial – Pugna por novo cálculo de pena, usando como marco a data do último trânsito em julgado e não a data da última prisão – Alegações improcedentes – O marco inicial para a concessão de novos benefícios na execução penal será sempre o da data da última prisão do reeducando – Decisão que deve ser mantida – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 24 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ao receber o Processo Executivo de Pena do reeducando
Eurasmo Carlos Correira
, o Magistrado
a quo,
revendo seu posicionamento e, nos termos do decido pelo STJ (Resp 1.557.461-SC)

decidiu que o marco inicial, para contagem do prazo para concessão dos benefícios inerentes a essa fase processual,
será o da data da última prisão
.

O
parquet
agrava para que o
dies a quo
seja retificado para a data do trânsito em julgado da última condenação.

No entanto, conforme tenho há tempos afirmado, não comungo do mesmo entendimento do MP e perfilho a corrente que estabelece o dia em que foi praticado o último delito/prisão ou falta grave como novo marco interruptivo de contagem de prazo para a obtenção de futuros benefícios no curso da execução.

Deveras, o c. STJ e o e. STF possuíam entendimento firmado no sentido de que, com a superveniência de novo decreto condenatório, a autoridade judiciária deveria proceder à unificação das penas, modificando-se, por consequência, o termo
a quo
do requisito objetivo indispensável à concessão de benefícios executórios, para o dia do trânsito em julgado da última condenação do reeducando (
ex vi
do STJ – AgRg no HC 379.433/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017 e do STF – RHC 133934, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 10/05/2016, Processo Eletrônico DJE-105 Divulgado em 20-05-2016 Publicado em 23-05-2016).

Sucede que, conforme registro pelo Magistrado
a quo
, no julgamento do REsp n. 1557461/SC, de Relatoria do Exmo. Ministro Rogério Schietti Cruz, ocorrido em 22/02/2018, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alterou o seu entendimento por compreender que a alteração da data-base em virtude da supervivência do trânsito em julgado de nova sentença condenatória, seja por crime anterior ou posterior à execução, carece de previsão legal expressa.

Por pertinente, transcrevo, no que interessa, parte da ementa do supracitado
decisum
:

1. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal. 2. A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução. (...).” (STJ, REsp 1557461/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 15/03/2018)

Desta feita, a par da guinada na jurisprudência dos Tribunais Superiores e tendo em perspectiva a necessidade de uniformizar o entendimento no âmbito deste e. TJMT, nada obstante os julgamentos pretéritos, esse colendo órgão colegiado
passou a adotar o entendimento esposado pela e. Corte da Cidadania
, para entender que a data-base para o cômputo dos benefícios previstos na Lei de Execução Penal
deve corresponder ao dia da última prisão do reeducando.

Nessa linha tem sido os pronunciamentos desta e. Câmara, a saber:
AgEx
N.U 1000821-38.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
GILBERTO GIRALDELLI
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022;

AgEx
N.U 1000191-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2022, publicado no DJE 30/03/2022
).

A esse respeito, destaco também recente julgado do STJ:

“(...). 2. Conforme delineado pelo Ministério Público Federal no Parecer de fls. 850/851, o atual entendimento dessa Colenda Corte Superior é que: Na linha da orientação jurisprudencial desta Corte, sobrevindo nova condenação no curso da execução, deverá o Juízo da execução realizar a unificação das penas impostas ao sentenciado, no entanto, não poderá, diante da ausência de previsão legal, considerar o trânsito em julgado dessa nova condenação - ou como no caso dos presentes autos, a data da última sentença penal condenatória - como marco inicial para novos benefícios, devendo, em casos como o presente, observar, como estabelecido pela Terceira Seção (REsp n. 1.557.461/SC), a data da última prisão ou da última falta disciplinar. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para manter a unificação das penas, determinando ao Juízo da execução que promova novo cálculo de pena no qual deve considerar como termo inicial para novos benefícios a data da última prisão ou da última falta disciplinar (EDcl no HC 379.829/ES, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julg. 04/08/2020, DJe 12/08/2020); A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.557.461/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15/3/2018, alterou seu entendimento para estabelecer como marco inicial para a concessão de benefícios, após a unificação das penas, a data da última prisão do apenado ou a data da última infração disciplinar (AgInt no REsp 1836028/PR, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julg. 17/12/2019, DJe 19/12/2019) 3. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1952283/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 21/03/2022)

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o legislador foi omisso em relação à eventual modificação do termo inicial para a concessão de benefícios executórios ao reeducando em decorrência da unificação de penas, motivo pelo qual seria forçoso concluir que não existe respaldo legal para tanto.

Assim, segundo o posicionamento agora perfilhado pelo Colendo STJ, a partir de uma leitura atenta dos artigos 111, parágrafo único e 118, II, ambos da Lei n.7.210/84, conclui-se que não há amparo legal para a modificação da data-base ante a superveniência de nova condenação no curso da execução, pois a lei trata apenas da unificação das Guias de Execução e da regressão de regime, quando o resultado da soma das penas torne incabível a manutenção do anterior, senão vejamos:

“Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime. ”

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).

§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado. ”

Por fim, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 100269/2017, editou o Enunciado n.º 53 que dispõe:

“Sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, não há alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos, permanecendo como marco a data da última prisão por inexistir respaldo legal para a alteração da data-base” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência N° 100269/2017, Disponibilizado no DJE Edição nº 10257, de 16/05/2018, publicado em 17/05/2018).

Enfim, sem mais digressões desnecessárias sobre o tema, e a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança, da isonomia e, evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias bem como por entender, também, que o posicionamento aqui adotado, é o que melhor atende aos objetivos da ressocialização, pois, do contrário, além da morosidade processual e os vários recursos que podem ser interpostos, o Agravado corre o risco de ficar submetido à segregação em regime mais rigoroso à espera do trânsito em julgado da última sentença condenatória, em vão, apresenta-se inadmissível o pleito ministerial.

Por todo o exposto,
em consonância
com o parecer da PGJ,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público, e mantenho incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022